Tribunal: TJSP
Processo: 1000269-94.2024.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / JORNADA DE TRABALHO
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Servidor público estadual – Agente de Organização Escolar – Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à redução de sua jornada de trabalho em razão da deficiência que acomete sua filha – Tema 1097/STF que autoriza a aplicação do regramento previsto na L. 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais – Avaliação biopsicossocial realizada pelo

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Servidor público estadual – Agente de Organização Escolar – Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à redução de sua jornada de trabalho em razão da deficiência que acomete sua filha – Tema 1097/STF que autoriza a aplicação do regramento previsto na L. 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais – Avaliação biopsicossocial realizada pelo DPME que reconhece que a filha do servidor apresenta comprometimento das funções mentais globais e que necessita de cuidados/supervisão de terceiros em tempo integral – Redução da jornada de trabalho limitada a 30%, na forma do art. 2o, I, D. 69045/2024 – Sentença parcialmente reformada neste tópico.

Dá-se parcial provimento à remessa oficial e nega-se provimento ao recurso do Estado.